Tribunal: TJDFT
Processo: 0710904-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710904-84.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCINEI AQUINO GOMES APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES D E S P A C H O 1. A autora, ora apelante, pleiteia em seu recurso a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 2. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, em consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal de Justiça, observa-se que a apelante requereu o aludido beneplácito ao Juízo de origem, que indeferiu o pedido (ID 27602701). A autora, então, recolheu as custas iniciais (ID 27602705). Em preliminar de apelação, a autora formula novo pedido de concessão do benefício, indicando os documentos de ID 27602971, p. 1/5 como suficientes para comprovação da alegada hipossuficiência financeira. A renovação do pedido de gratuidade indeferido em momento anterior exige a apresentação da documentação comprobatória da alteração da situação fática anteriormente apresentada. Entretanto, a agravada não colacionou aos autos documentos que comprovem a situação de miserabilidade. 3. Diante do exposto, intime-se a executada-agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) comprovar a alteração do contexto fático analisado pelo Juízo a quo, no que concerne à alegada hipossuficiência financeira, em especial juntando aos autos extratos bancários e outros documentos que demonstrem o efetivo desembolso de sua parte dos valores concernentes aos gastos mensais que alega possuir; ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso interposto. Brasília, 16 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.